Tribunal: TJDFT
Processo: 0752087-80.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0752087-80.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GILBERTO MARTINS DO NASCIMENTO AGRAVADO: MARCOS CESAR MUNIZ DA CONCEICAO DECISÃO Tendo em vista a desistência do recurso (art. 998 do CPC), manifestada na petição de ID 67023028, anote-se e arquivem-se os autos. Int. Brasília/DF, 6 de dezembro de 2024. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora